Tribunal: TJPA
Processo: 0804732-47.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804732-47.2021.8.14.0015

APELANTE: JODSON NASCIMENTO MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CALCADA NA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INDEPENDENTE SUFICIENTE À CONDENAÇÃO -
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO BÉLICO DESMUNICIADO. MEIO RELATIVAMENTE INEFICAZ - NA HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ROUBO OCORREU APENAS NO DIA SEGUINTE AO DOS FATOS COM A PRISÃO DO RÉU, AFIGURA-SE SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO O SEU POTENCIAL LESIVO PARA QUE SEJA CONFIGURADA A CAUSA DE AUMENTO DO §2º-A, I, DO ARTIGO 157, DO CP -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jodson Nascimento Moura
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa (cf. ID 10611249).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) absolvição do apelante por insuficiência de provas, decorrente da inexistência de reconhecimento válido; (b) o decote da majorante de arma de fogo
(cf. ID 10774764)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 11418778).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID
11729685
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas. Considero que esse pedido é atinente ao mérito do recurso, e será analisado como tal.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Contudo, constato que a situação dos autos é distinta do mencionado entendimento uma vez que o reconhecimento informal não é o único liame entre o apelante e o delito,
subsistindo elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo da culpa do agente.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, vejo que o réu estava em posse da motocicleta roubada, bem como da arma de fogo de fabricação caseira quando foi preso no dia seguinte ao cometimento do delito, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 12, do ID 10611181), tendo a res sido devolvida à vítima (cf. Auto de Entrega constante na página 16, do ID 10611181). Vale frisar que essas provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
, que foi rastreada até o local onde estava o apelante por José Roberto dos Santos Borges, marido da vítima, conforme relatado por esse na condição de informante em juízo (ID’s 10611238 / 10611240) e corroborado pelo depoimento da testemunha policial militar Cleomar Matos Costa (ID’s 10611245 / 10611246), o curto lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento informal, também é importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo era concernente à fragmentação da memória decorrente de longa passagem de tempo.

Além disso, o apelante, em interrogatório, embora tenha negado o uso de arma de fogo, admitiu a subtração da motocicleta mediante grave ameaça (ID’s 10611233 / 10611237).

Não bastasse isso, não se pode ignorar a convicção ferrenha da ofendida ao declarar em juízo que o apelante é o autor do delito, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual esse lhe despojou pessoalmente de sua motocicleta, sendo capaz ainda de fornecer características físicas condizentes com as do réu
(cf. ID’s 10611241/ 10611244).

Nesse diapasão, ainda que fosse desconsiderado o reconhecimento informal realizado, subsistiriam elementos suficientes
concatenados sob uma relação de causalidade lógica, que convergem harmoniosamente para a demonstração da verdade real
, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de roubo sob exame, constituindo mero inconformismo da defesa a argumentação em sentido contrário.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Pleito indeferido.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer o epigrafado, argumentando que não há provas do seu emprego durante o crime de roubo, e que, ainda que reconhecida a sua utilização no delito, não haveria como aplicar a majorante, eis que estava desmuniciada quando foi apreendida.

Pois bem.

De plano, afasto o primeiro argumento, pois sobejamente comprovado o emprego do artefato bélico no crime de roubo (a) pelo auto de exibição e apreensão de objeto, no qual consta se fosse um “simulacro” (página 14, do ID 10611192), mas que teve o seu potencial lesivo atestado por laudo pericial (ID 10611198); (b) pelo auto de reconhecimento de objeto em que a vítima identificou a arma caseira apreendida como

sendo a mesma utilizada no crime (página 8, do ID 10611192); e (c) pela palavra da vítima em juízo
(cf. ID’s 10611241/ 10611244).

Quanto ao fato de estar desmuniciada, a jurisprudência dominante do c. STJ é no sentido de que “a utilização de arma de fogo desmuniciada caracteriza a grave ameaça, mas não enseja a aplicação da causa de aumento (...) porquanto o artefato desprovido de potencialidade lesiva não é capaz de ensejar maior perigo de dano à integridade física da vítima ou de terceiros” (STJ, AgRg no AREsp 466211/SP).

Contudo, no caso dos autos constato haver distinção em relação à mencionada jurisprudência. Isso porque embora seja fato que não há qualquer referência a balas nem no auto de apreensão e nem no laudo pericial, é igualmente fato que a apreensão do artefato bélico utilizado no crime ocorreu apenas no dia seguinte ao dos fatos quando o apelante foi preso a portando, juntamente com a
res furtiva
. Portanto, o que se verifica é que a arma estava sem balas quando foi apreendida, o que não implica dizer que estava nessa mesma condição no momento dos fatos.

Ora, é cediço que a arma de fogo desmuniciada constitui meio relativamente ineficaz justamente porque a qualquer instante é possível a inserção e a retirada de munição de seu interior, de modo que só poderia ser considerada equivalente a um “simulacro” caso a apreensão houvesse ocorrido no momento do delito, ou imediatamente depois desse, confirmando-se assim a inexistência de lesividade no momento do crime, o que não é o caso.

Assim, deve ser mantida a majorante do uso de arma de fogo, entendimento que é harmônico com a Súmula 14, deste e. TJPA, sendo suficiente, em razão do lapso temporal decorrido entre o crime e a apreensão, a comprovação de que se trata do mesmo artefato usado no crime, tal como se deu nos autos, sendo dispensável a apreensão de munição nessa hipótese.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/10/2024